Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO REALIZADA NO ÂMBITO DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA. PRETENSÃO DE INTERFERÊNCIA NO RESULTADO DO PLEITO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INTERFERÊNCIA MÍNIMA. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Salvo flagrante ilegalidade e violação aos princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito, mostra-se vedada a interferência do Poder Judiciário no conteúdo das normas editadas e decisões de âmbito interna corporis da associação, devendo o controle reger-se pelo princípio da interferência mínima, assegurando-se a autonomia de organização e funcionamento dessas entidades associativas, direito fundamental consagrado no art. 5o, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal de 1988. Precedentes.

2. A alegação de fraude e ilegalidade no procedimento de alteração do regulamento eleitoral pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) não foi identificada, razão pela qual devem prevalecer as disposições estatutárias e as decisões de âmbito interno da sociedade com amparo no estatuto regulador, na vontade dos associados e no atinente direito de auto-organização.

3. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, fato não verificado no caso concreto.

4. Apelo não provido.